Tribunal: TJDFT
Processo: 0737445-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concorrência em concurso público em vaga destinada a pessoa portadora de deficiência exige a comprovação do estado físico e da deficiência permanente. A juntada de laudos médicos particulares não é suficiente quando existem dúvidas acerca do real estado físico do candidato e houve a conclusão negativa da junta médica oficial da Banca Examinadora. Em tal caso, a realização de perícia judicial deve ser requerida pelo interessado para comprovar suas alegações. Na ausência de prova conclusiva, julga-se improcedente o pedido do autor.
2. Recurso desprovido.